Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702386-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE FALCONI V I S T O S. (Num.34660348). Mantenho a decisão que determinou a suspensão do julgamento do presente recurso por seus próprios fundamentos. Cumpram-se as determinações precedentes (Num. 34437018). I. Brasília - DF, 03 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator